Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-30.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE PRAZO RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 10 DIAS DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade da parte autora para demandar sob o rito da Lei 9.099/95. Requer concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença para reconhecer a condição de microempresa e regular prosseguimento do feito.
2. Diante da demonstração de hipossuficiência financeira (Id 20800365), defiro o benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo.
3. A interposição recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, a partir da ciência da sentença (Arts. 12-A e 42 da Lei 9.099/95 e enunciado de Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
4. No caso, a sentença foi disponibilizada no DJe em 29/09/2020 e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 30/09/2020. Em 13/10/2020 o autor apresentou pedido de reconsideração (Id 20800362), o qual foi indeferido pelo Juízo de origem (Id 20800368). Tão somente em 21/10/2020 foi interposto recurso inominado com pedido de gratuidade de justiça.
5. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo recursal. Precedente: Acórdão 1275119, 07267532020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Gestão DF Fomento Mercantil Ltda - ME versus Flora Nativa Comercio De Plantas E Flores Ltda - EPP e Flora Nativa Comercio de Plantas, Flores e Paisagismo Ltda.
6. Assim, consideranto que a fluência do prazo recursal se iniciou no dia 01/10/2020 e se encerrou em 15/10/2020, tem-se por manifestamente intempestivo o recurso inominado interposto no dia 21/10/2020.
7. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido em custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.